Tribunal: STF
Processo: Pet 11634
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. HIDELIS SILVA DUARTE JUNIOR, deputado federal, ofereceu queixa-crime em desfavor de CARLA ZAMBELLI SALGADO, deputada federal, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 140 (injúria), c/c o art. 141, III, do Código Penal.



    Consta da queixa-crime que, no dia 11/04/2023, o querelante, em reunião da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, advertiu a Deputada sobre a necessidade de se manter ordem na sessão, momento em que esta teria retrucado, mandando-lhe ‘tomar no cu’. 



    Narrou que, naquele momento, se manifestou alegando ter sido ofendido com a manifestação da querelada e, dirigindo-se ao Presidente da Comissão, indagou-o acerca do decoro.



    Afirmou que, em virtude do ocorrido, solicitou as notas taquigráficas da sessão, “ocasião em que verificou que restou consignada a sua própria intervenção, ao obtemperar que deveria haver ordem na sessão, sendo, contudo, que especificamente quanto à agressão injuriosa que sofreu, restou consignado, na fala da Querelada, que era ‘Texto escoimado de expressão, conforme arts. 17, inciso V, alínea b, 73 inciso XII, e 98 §6º, do Regimento Interno’.



    Argumentou que o próprio Parlamento reconheceu a existência da ofensa proferida contra ele, pois invocou o aludido dispositivo regimental que proíbe a publicação de ata que contenha expressões atentatórias contra o decoro parlamentar.



    Sustentou que a querelada agiu dolosamente, pois, no sentir do querelante, “a situação denota que a Querelada teve a intenção deliberada de atingir a honra subjetiva da vítima (animus injuriandi vel diffamandi).” Vale dizer: a querelada não proferiu o impropério com o intuito de brincadeira, mas sim com a finalidade de ofender (e-doc. 1)



    Requereu, por fim, o regular processamento da queixa-crime com a condenação da Deputada Federal pela prática do delito de injúria, nos termos do art. 140, c/c art. 141, inciso III, todos do Código Penal.



    Determinada a notificação da querelada, a parlamentar não apresentou resposta à acusação, conforme certidão expedida em 31/10/2023 (e-doc. 35).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela designação de audiência para tentativa de conciliação, nos termos do art. 520 do Código de Processo Penal (e-doc. 38).



    É o relato do essencial.



    2. Passo a apreciar a questão sob a perspectiva da cláusula constitucional da imunidade parlamentar. 



    A cláusula da inviolabilidade parlamentar qualifica-se como causa de exclusão constitucional da tipicidade penal da conduta do congressista em tema de crimes contra a honra, descaracterizando a conduta delituosa.



    Consoante observou o ministro Celso de Melo, em decisão monocrática proferida na Pet 8969, 



    “a cláusula inscrita no art. 53, “caput”, da Constituição da República, na redação dada pela EC nº 35/2001, exclui, na hipótese nela referida, a própria natureza delituosa do fato que, de outro modo, tratando-se do cidadão comum, qualificar-se-ia como crime contra a honra, consoante acentua o magistério da doutrina (JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, p. 532, item n. 15, 20ª ed., 2002, Malheiros; CELSO RIBEIRO BASTOS, “Comentários à Constituição do Brasil”, vol. 4, tomo I/187, 1995, Saraiva; LUIZ FLÁVIO GOMES, “Imunidades Parlamentares: Nova Disciplina Jurídica da Inviolabilidade Penal, das Imunidades e das Prerrogativas Parlamentares (EC 35/01)”, “in” “Juizados Criminais Federais, Seus Reflexos nos Juizados Estaduais e Outros Estudos”, p. 94/97, item n. 4.9, 2002, RT; UADI LAMMÊGO BULOS, “Constituição Federal Anotada”, p. 705/707, 4ª ed., 2002, Saraiva, v.g.)”



    Destaco, ainda, nesse sentido, o magistério de Michel Temer:



    A inviolabilidade diz respeito à emissão de opiniões, palavras e votos. Opiniões e palavras que, ditas por qualquer pessoa, podem caracterizar atitude delituosa, mas que assim não se configuram quando pronunciadas por parlamentar. Sempre, porém, quando tal pronunciamento se der no exercício do mandato. Quer dizer: o parlamentar, diante do Direito, pode agir como cidadão comum ou como titular de mandato. Agindo na primeira qualidade não é coberto pela inviolabilidade. A inviolabilidade está ligada à ideia de exercício de mandato. Opiniões, palavras e votos proferidos sem nenhuma relação com o desempenho do mandato representativo não são alcançados pela inviolabilidade. 



    (TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 131 – realcei)



    O exercício da atividade parlamentar não se exaure no recinto das Casas Legislativas, portanto o cometimento de atos em função do mandato (ratione officii), ainda que fora do prédio do Congresso Nacional, está igualmente protegido pela garantia fundada na norma constitucional.



    Essa imunidade é absoluta quanto às manifestações proferidas no interior da respectiva casa legislativa, não se perquirindo, nesse caso, a respeito da chamada conexão com o exercício do mandato ou com a condição de parlamentar (Inq. 1.958, redator para acórdão ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 29.10.2003; e RE 576.074 AgR, rel. ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/04/2011). 



    Nesse sentido já decidiu esta Corte:



    INQUÉRITO. DENÚNCIA QUE FAZ IMPUTAÇÃO A PARLAMENTAR DE PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A HONRA, COMETIDOS DURANTE DISCURSO PROFERIDO NO PLENÁRIO DE ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E EM ENTREVISTAS CONCEDIDAS À IMPRENSA. INVIOLABILIDADE: CONCEITO E EXTENSÃO DENTRO E FORA DO PARLAMENTO. A palavra "inviolabilidade" significa intocabilidade, intangibilidade do parlamentar quanto ao cometimento de crime ou contravenção. Tal inviolabilidade é de natureza material e decorre da função parlamentar, porque em jogo a representatividade do povo. O art. 53 da Constituição Federal, com a redação da Emenda nº 35, não reeditou a ressalva quanto aos crimes contra a honra, prevista no art. 32 da Emenda Constitucional nº 1, de 1969. Assim, é de se distinguir as situações em que as supostas ofensas são proferidas dentro e fora do Parlamento. Somente nessas últimas ofensas irrogadas fora do Parlamento é de se perquirir da chamada "conexão como exercício do mandato ou com a condição parlamentar" (INQ 390 e 1.710). Para os pronunciamentos feitos no interior das Casas Legislativas não cabe indagar sobre o conteúdo das ofensas ou a conexão com o mandato, dado que acobertadas com o manto da inviolabilidade. Em tal seara, caberá à própria Casa a que pertencer o parlamentar coibir eventuais excessos no desempenho dessa prerrogativa. No caso, o discurso se deu no plenário da Assembléia Legislativa, estando, portanto, abarcado pela inviolabilidade. Por outro lado, as entrevistas concedidas à imprensa pelo acusado restringiram-se a resumir e comentar a citada manifestação da tribuna, consistindo, por isso, em mera extensão da imunidade material. Denúncia rejeitada. (Inq 1958, ministro Carlos Velloso, Relator para o acórdão ministro Carlos Britto, julgado em 29/10/2003)



    O Supremo Tribunal Federal tem acentuado que a prerrogativa constitucional da imunidade parlamentar em sentido material protege o congressista em todas as suas manifestações que guardem relação com o exercício do mandato, ainda que produzidas fora do recinto da própria Casa Legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509 – RT 648/318, v.g.) ou, com maior razão, quando exteriorizadas no âmbito do Congresso Nacional (RTJ 133/90, v.g.). 



    (Questão de ordem na queixa-crime n. 681, relator o ministro Celso de Mello, julgamento em 9 de março de 1994, RTJ n. 155/396 – grifei) 



    Como se pode observar, essa diretriz jurisprudencial mostra-se fiel à Constituição, a qual reconhece a existência do instituto da imunidade parlamentar em sentido material, com o fim de se viabilizar o exercício independente do mandato representativo, revelando-se garantia inerente ao parlamentar que se encontre no pleno desempenho da atividade legislativa, tal como ocorre no presente caso.



    Além disso, o excesso de linguagem pode configurar, em tese, quebra de decoro, a ensejar o controle político, a ser realizado pela própria casa legislativa (Pet 5.647, rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015).



    Da análise destes autos, reconheço que a conduta da acusada – no exercício da função de Deputada Federal no ambiente da Câmara dos Deputados – está protegida pela imunidade parlamentar material, de modo a excluir-se, na espécie, a responsabilidade penal. 



    É que, embora a querelada tenha utilizado expressão de baixo calão ao se dirigir ao querelante durante a realização de audiência no âmbito da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, o impropério não caracteriza a prática do crime de injúria. Sendo o direito penal a ultima ratio, a conduta em questão, além de coberta pelo manto da imunidade material, poderá ser apreciada pela própria Casa Legislativa, a quem compete avaliar se a postura da parlamentar teria caracterizado abuso no exercício das prerrogativas dos membros do Congresso Nacional, nos termos do art. 55, § 1º, da Constituição Federal.



    3. Ante o exposto, rejeito a queixa-crime proposta contra a querelada, na forma do art. 395, III, do CPP, e art. 21, § 1º, do RISTF.



    4. Arquivem-se os autos.



    Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente